Tribunal: TJES
Processo: 5000370-56.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-56.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMIRO DE CASTRO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E LOGS ELETRÔNICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A parte autora, pessoa idosa, alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado realizado pelo Banco Pan S/A, bem como ter devolvido o valor depositado em sua conta, apesar do que os descontos mensais continuaram sendo realizados em seu benefício previdenciário. A Sentença de improcedência reconheceu a regularidade da contratação, com fundamento em provas documentais apresentadas pelos réus, consistentes em biometria facial, geolocalização e registros eletrônicos da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida do empréstimo consignado objeto da demanda; (ii) estabelecer se, à vista dessa contratação, subsistem os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais apresentam fundamentação suficiente a justificar o pedido de reforma da Sentença.

A contratação do empréstimo consignado encontra-se devidamente demonstrada pelas instituições financeiras por meio de prova documental idônea, consistente em biometria facial (“selfie”), geolocalização com data e hora, dados do dispositivo utilizado e logs eletrônicos que registram as etapas da contratação.

O simples argumento de devolução do valor depositado não afasta a validade do contrato, sobretudo porque o pagamento feito pelo autor refere-se a outro contrato diverso daquele discutido nos autos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a suficiência da prova digital (IP, geolocalização, biometria facial, entre outros) para a demonstração da regularidade da contratação de empréstimos eletrônicos.

Não restando comprovada a inexistência da relação contratual nem vício de consentimento, inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado realizada mediante biometria facial, geolocalização, logs eletrônicos e outros meios digitais demonstra a regularidade do negócio jurídico.

A devolução de valores referentes a outro contrato não afasta a validade da contratação regularmente comprovada nos autos.

Inexistindo prova de fraude ou vício de consentimento, não se configura ato ilícito a ensejar indenização por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39; CPC, arts. 489, § 1º, IV e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 5005786-28.2022.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 14.12.2023; TJES, Apelação Cível n.º 0501900-11.2022.8.08.0047, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 22.02.2022; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000370-56.2023.8.08.0011

APELANTE: ALMIRO DE CASTRO

APELADOS: BANCO ITAÚ S/A e BANCO PAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso - Suscitado pelos Apelados

Eminentes Pares, inicialmente rejeito a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade - arguida nas contrarrazões de id 13494034 (Banco Pan S/A) e id 13494041 (Banco Itaú S/A).

Rejeito porque pela leitura das razões recursais é possível extrair fundamento bastante a justificar o pedido de reforma da Sentença recorrida, de modo que por esta razão, constata-se atendido, pelo Apelante, o princípio da dialeticidade.

Mérito

Superada a questão preliminar, informo a Vossas Excelências que em “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral
” (página 01 da petição inicial, id 13493445) ajuizada por Almiro de Castro em face do Banco Itaú S/A e do Pan S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 13493966 (integrada no id 13493976), julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A demanda foi ajuizada, insta salientar, com a alegação do Autor, idoso com mais de 60 (sessenta) anos (nascido em 17.11.1957), de que teria sido surpreendido com um depósito (no valor de R$ 8.293,95) em sua conta realizado pelo Banco Pan S/A, de modo que, posteriormente, tomou conhecimento de que se tratava de um empréstimo consignado (contrato nº 361968361-2) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), descontadas mensalmente de seu benefício previdenciário.

Com o argumento de desconhecimento de ter contratado o empréstimo, alegou ter sido orientado a pagar um boleto no valor do depósito para cancelar a operação, ocasião em que realizou o pagamento do boleto em 29.08.2022, o qual tinha como beneficiário o Banco Itaú Consignado S/A; ajuizou a demanda porque, a despeito deste pagamento, os descontos em seu benefício previdenciário persistiram.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial, basicamente, com a seguinte fundamentação:

“(...) infere-se do contrato referente ao empréstimo Consignado nº 361968361-2, coligido no ID 25190596, consta a assinatura do Requerente na forma de foto selfie, que se revela com similitude visual com as apostas nos documentos de ID 25191303 páginas 2.

Ademais, vale ressaltar, que além de todas as provas alegadas pelos requeridos (cópia do documento CNH) ID 25190599, (TED) ID 28156251 entre outros, o referido endereço citado na inicial consta no contrato em meio a assinatura a mesma geolocalização do autor, ID 28156232.

Desta forma, vislumbro que logrou os Requeridos se desincumbir do ônus da prova quanto à contratação, de modo que a hipótese é de improcedência da pretensão deduzida, fato que não configura, como sói, óbice ao exercício da titularidade contratual do Autor de buscar unilateralmente a extinção do vínculo contratual no âmbito do plano da eficácia.”

Inconformado com tal conclusão, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 13493977, no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque (i) não solicitou qualquer empréstimo consignado junto aos Apelados; (ii) devolveu integralmente os valores que haviam sido depositados em sua conta; (iii) mesmo após a devolução, continuaram sendo realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais,
data maxima venia
do ora Apelante, minha conclusão é pelo não provimento do recurso - e, pois, pela manutenção da Sentença recorrida.

Isso porque, assim como concluiu o Juiz, os Apelados conseguiram demonstrar a regularidade da contratação, realizada com biometria facial (“selfie”, id 13493459, página 10), geolocalização com data e hora (id 13493460, página 01), dados do dispositivo utilizado pelo Apelante e “logs” de todos o aceites dados na plataforma (id 13493464, página 02).

Aliás, em casos semelhantes ao dos autos, isto é, nos quais não houve prova cabal apta a afastar a regularidade dos contratos de empréstimos questionados pela parte consumidora, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem decidido de forma semelhante à ora proposta. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - A reprodução, ainda que literal, no recurso, dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 3. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 4. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 5. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (Apelação Cível n.º 5005786-28.2022.8.08.0047, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 14.12.2023).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS ACOSTADAS NOS CONTRATOS E A ASSINATURA DA APELANTE RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA APELANTE DE TER FIRMADO OS CONTRATOS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECURSO IMPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos adulterados -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) 2. A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando demonstrada a validade das transações realizadas em nome de seus clientes. 3. Se as assinaturas acostadas nos contratos de empréstimo inquinados na inicial coincidem com a assinatura da apelante e se ela própria reconhece, em seu depoimento, que firmou os referidos contratos, forçoso é concluir pela validade dos mesmos, impondo-se a improcedência do pedido de declaração de inexistência dos débitos deles advindos. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050190011598, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

Ademais, o argumento alusivo ao pagamento do valor depositado em sua conta para “cancelar” o contrato,
data venia
, não socorre o Apelante, notadamente porque no referido documento (id 13493449) consta número de contrato (n.º 627746511) diverso daquele que deu azo à propositura da demanda (n.º 361968361-2).

Assim, a despeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas porque os argumentos do Apelante, embora relevantes, não foram capazes de infirmar os termos da Sentença recorrida, de rigor,
data venia
, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento), ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

C
onforme relatado pelo eminente Relator
Desembargador Arthur José Neiva
d
e Almeida “
em ‘
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral’
(página 01 da petição inicial, id 13493445) ajuizada por Almiro de Castro em face do Banco Itaú S/A e do Pan S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 13493966 (integrada no id 13493976), julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.”

E
ntendeu o ilustre Desembargador Relator pelo desprovimento do recurso ao argumento de que “os Apelados conseguiram demonstrar a regularidade da contratação, realizada com biometria facial (‘selfie’, id 13493459, página 10), geolocalização com data e hora (id 13493460, página 01), dados do dispositivo utilizado pelo Apelante e ‘logs’ de todos o aceites dados na plataforma (id 13493464, página 02)” e quanto ao “
argumento alusivo ao pagamento do valor depositado em sua conta para ‘cancelar’ o contrato,
data venia
, não socorre o Apelante, notadamente porque no referido documento (id 13493449) consta número de contrato (n.º 627746511) diverso daquele que deu azo à propositura da demanda (n.º 361968361-2)”,
concluindo que “
os argumentos do Apelante, embora relevantes, não foram capazes de infirmar os termos da Sentença recorrida, de rigor,
data venia
, o não provimento do recurso.”

Peço vênia ao
e
minente
Relator
Desembargador Arthur José Neiva
d
e Almeida para divergir de seu judicioso voto, que propõe o desprovimento do recurso e a manutenção da r
espeitável
sentença de improcedência. Após análise do complexo fático-probatório e dos fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, minha convicção alinha-
se
ao provimento do apelo, pelas razões que passo a expor.

I
nicialmente adiro ao voto proferido pelo eminente Desembargador Relator quanto à rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões apresentadas pelos apelados.

A controvérsia central dos autos não se esgota na verificação formal da autenticidade de uma assinatura digital, mas exige uma análise aprofundada sobre a existência de um consentimento livre, informado e inequívoco por parte de um consumidor hipervulnerável, idoso e aposentado, em conformidade com os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor.

O eminente Desembargador Relator fundamentou seu respeitável voto na suficiência das provas apresentadas pelos apelados, notadamente a biometria facial (“selfie”), a geolocalização da transação e os registros sistêmicos (“logs”) de aceite na plataforma digital. Concluiu, ainda, que a tentativa de devolução do valor pelo apelante foi ineficaz por se referir a um contrato diverso daquele discutido nos autos (n. 627746511 ao invés do n. 361968361-2).

Com o devido respeito, entendo que tal perspectiva, ao se concentrar estritamente na validade formal do ato eletrônico, desconsidera elementos cruciais que evidenciam um vício insanável na manifestação de vontade do apelante e uma grave falha na prestação do serviço por ambas as instituições financeiras.

Primeiramente, a conduta do apelante, posterior ao crédito em sua conta, é um forte indicativo da ausência de sua intenção em contratar. A alegação de que buscou imediatamente os meios para devolver a quantia de R$ 8.293,95, creditada pelo Banco Pan S. A., é verossímil e compatível com a postura de quem é surpreendido por uma operação não solicitada. Este fato, aliás, foi reconhecido pelo próprio juízo de primeiro grau ao deferir a tutela de urgência, afirmando que “o Requerente promoveu a imediata restituição dos valores mediante pagamento de boleto” (id 13493453), o que demonstrava a probabilidade do seu direito.

O ponto nevrálgico, que o voto do eminente Relator interpreta em desfavor do apelante, é, a meu ver, a prova mais contundente da falha sistêmica e da indução a erro. O fato de o apelante ter pago um boleto do
Banco Itaú Consignado S. A., referente a um contrato diverso, na tentativa de cancelar o empréstimo do Banco Pan S. A., não demonstra sua
desídia, mas sim o cenário de confusão a que foi submetido. Resta evidente que o consumidor, idoso, ao buscar solução para um problema que não criou, foi mal orientado e acabou por utilizar o numerário de um empréstimo que não queria para quitar outra dívida, permanecendo, contudo, vinculado à nova obrigação.

Essa situação caracteriza um fort
uito interno, inerente ao risco da atividade bancária, nos exatos termos da Súmula n. 479 do
colendo
Superior Tribunal de Justiça: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Segunda Seção, julgado em 27-06-2012, DJe 01-08-2012). A falha no atendimento pós-contratual, que não orientou corretamente o consumidor sobre o procedimento de cancelamento e permitiu que ele fosse levado a erro, é de responsabilidade solidária de ambas as instituições, que integram a mesma cadeia de fornecimento, conforme
dispõe o artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a própria defesa do Banco Pan S. A. (id 13493459) contém uma confissão que fragiliza a tese de ilegitimidade passiva do Banco Itaú Consignado S. A., ao afirmar que o contrato foi “formalizado através do Correspondente Bancário ‘BANCO ITAÚ CONSIGNADO CNPJ 33.885.724/0001-19’”, estabelecendo um vínculo direto entre os apelados na operação.

A contratação digital é válida, desde que acompanhada de um conjunto de elementos idôneos de autenticação que garantam a integridade e a autoria do ato, como biometria facial, geolocalização, código “hash” com certificação digital e “logs” detalhados da operação, de forma que a documentação apresentada pelos réus não é corroborada por nenhum dos mecanismos de autenticação exigidos, sendo insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do autor, especialmente diante da impugnação expressa por este formulada.

Desta forma, entendo que há necessidade de se exigir mais do que meros registros formais para validar contratações com consumidores hipervulneráveis, ou seja, a documentação apresentada pelas instituições financeiras não são suficientes para comprovar, com segurança, a regularidade da contratação nem o cumprimento do dever de informação, de forma que a
“assinatura por selfie”, desacompanhada de prova de que o consumidor foi efetiva e claramente informado sobre a natureza e as consequências do negócio, um empréstimo de quase R$ 21.000,00 a longo prazo, não cumpre o dever de informação qualificada imposto pelo artigo 6º, inciso III, do CDC.

A contratação, portanto, é nula por vício de consentimento (erro substancial), nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, e por violação direta a princípios basilares do CDC. Consequentemente, os descontos efetuados no benefício previdenciário do
a
pelante são indevidos e devem ser restituídos. A restituição deve se dar em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a conduta dos
a
pelados, ao não solucionarem o problema e permitirem a perpetuação do erro do consumidor, afasta
a hipótese de engano justificável.

O dano moral, por sua vez, é evidente (
in re ipsa
). A angústia de ser cobrado por uma dívida não desejada, os transtornos para tentar solucionar o problema e a redução de verba de natureza alimentar configuram ofensa que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade do apelante.

Por fim, para evitar o enriquecimento sem causa do apelante, o valor do crédito originalmente depositado em sua conta (R$ 8.293,95), que foi por ele utilizado, ainda que por erro induzido, deve ser compensado com os valores a que tem direito.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Desembargador Relator,
divirjo de seu
respeitável
voto para
DAR PROVIMENTO

ao recurso
a fim de reformar integralmente a respeitável sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a) DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo consignado n. 361968361-2 e de qualquer débito dele decorrente;

b) DETERMINAR
a cessação definitiva dos descontos relativos ao referido contrato no benefício previdenciário do apelante;

c) CONDENAR
os apelados, solidariamente, a restituírem em dobro todos os valores indevidamente descontados do benefício do apelante, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir de cada desconto e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação;

d) CONDENAR
os apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (primeiro desconto indevido);

e) AUTORIZAR
a compensação do valor de R$ 8.293,95 (oito mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), referente ao crédito depositado na conta do apelante, com o montante total da condenação apurado nos itens “c” e “d”.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto os ônus da sucumbência para condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação
.

É como voto.

APELAÇÃO
cível
Nº
5000370-56.2023.8.08.0011

APTE:
ALMIRO DE CASTRO

APDO
:

BANCO ITAÚ S/A e BANCO PAN S/A

relator:
des.
arthur josé neiva de almeida

VOTO
VISTA

Em
inentes pares.
Rememoro que se trata
de
Apelação Cível
interposta por
Almiro de Castro
em face da Sentença inserida no id 13493966 (integrada no id 13493976)
que
julgou improcedente
s
o
s
pedido
s iniciais formulados nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em desfavor do
Banco Itaú S/A e do Banco Pan S/A
,
ora apelados
.

O cerne da demanda é perquirir se o Apelante voluntariamente celebrou com os apelados o contrato de empréstimo consignado nº 361968361-2.

O eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, negou provimento ao recurso, ao fundamento, em suma,
que os Apelados lograram em demonstrar a regularidade da contratação.

Ademais, entendeu que “o argumento alusivo ao pagamento do valor depositado em sua conta para “cancelar” o contrato, data vênia, não socorre o Apelante, notadamente porque no referido documento (id 13493449) consta número de contrato (n.º 627746511) diverso daquele que deu azo à propositura da demanda (n.º 361968361-2).

A
seguir, inaugurando divergência, o ínclito Desembargador Dair José Bregunce, deu provimento ao recurso para julgar declarar a inexistência de negócio jurídico celebrado entre as partes, com consequente cessação dos descontos provenientes do
empréstimo consignado n. 361968361-2,
restituição em dobro dos valores, indenização pelos danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como autorizando à compensação do valor de R$ 8.293,95 (oito mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), referente ao crédito depositado na conta do apelante.

Rogando todas as vênias à divergência, entendo que a melhor solução é a conferida pelo eminente Relator.

P
ela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas, a

alegação de
inexistência da contratação
revela imposição para
o pretenso

aderente
,
ora apelado,

de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em
outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

Desse modo
,
desloca-se para o fornecedor de serviços bancários, ora
apela
dos
,
o ônus de demonstrar a existência da contrataçã
o.

A
lém disso,
deve-se ter em mente que
“
n
as hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos ( CPC, art. 369)
”
(STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020)

Dito isso
,

desi
n
cumbi
u-
se

o recorrente
deste ônus
sob
três
aspectos.

Em
primeir
o
,
porque
o
art. 3º da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES permite que a contratação de empréstimo ocorra por meio eletrônico.

Ademais,
seguindo a
orientação
do
Superior Tribunal de Justiça, a assinatura digital de contrato eletrônico
tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.
1

I
sso pois,
in casu,

as instituições financeiras
apelante
s
demonstrar
am
que o contrato
eletrônico fora firmado mediante assinatura digital certificada
,
fez prova
de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante
.

Em segundo
,
porque
também nos termos do Id’s acima,

anexou aos autos o relatório da contratação, com descrição de eventos, de onde se extrai identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor
que, registro, por ele não foi impugnada especificamente,
data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

É dizer, da
trilha digital colacionada, verifica-se
que foram registradas todas as etapas da contratação, com data e hora em que o recorr
endo
: acessou o link para dar início a celebração do contrato, validou o token,
autorizou a ativação da geolocalização de seu aparelho
que, registre-se, coincide com sua residência
, deu aceite as condições do crédito, fez a “selfie”, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos.

E
m terceiro,
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a
instituição financeira
prova negativa de erro, dolo ou coação.
O
vício de consentimento,
quando invocado,

é fato cujo ônus da prova é de que
m
o alega, no caso
o
Apelante
.

C
om todas as vênias, não se pode presumir
a
confusão ou má orientação do Apelante
em efetuar
o pagamento d
e
boleto
referente a contrato diverso ao questionado nestes autos, porquanto
era seu ônus a conferência dos dados e dos valores devidos, notadamente porque o número constante no documento também se referia a negócio jurídico celebrado entre as partes.
O fato de ser idoso ou hipervulnerável não afasta a cautela mínima do homem médio em verificar a correção dos dados para cumprimento de suas obrigações.

A
ssim, mais uma vez pedindo vênia divergência, acompanho o eminente Relator, para também
negar provimento ao recurso
e manter na íntegra a sentença de rejeição dos pedidos iniciais.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1

STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018